Tribunal: TJBA
Processo: 0500114-05.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0500114-05.2017.8.05.0022 COMARCA DE ORIGEM: BARREIRAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0500114-05.2017.8.05.0022 APELANTE: BRUNO ALVES DA ROCHA, MAURO HENRIQUE DA CRUZ DE SOUZA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): MARCELA GIACOMELI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP), POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL (ART. 70, CAPUT, DO CP). PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA MENORIDADE RELATIVA (ART. 115 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONFISSÕES E APREENSÃO DAS RES FURTIVAE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Bruno Alves da Rocha e Mauro Henrique da Cruz de Souza contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), por duas vezes, em concurso formal (art. 70, caput, do CP), em razão de subtração de dois aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, com prisão em flagrante logo após o fato, na posse dos bens subtraídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição retroativa da pretensão punitiva em favor de Mauro Henrique da Cruz de Souza, considerada a pena aplicada e a redução do prazo pela menoridade relativa ao tempo do fato; (ii) estabelecer se a autoria delitiva é comprovada e se a alegada inobservância do art. 226 do CPP invalida a condenação; (iii) determinar se subsistem os critérios da dosimetria, especialmente a manutenção da majorante do concurso de pessoas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva de Mauro Henrique da Cruz de Souza, porque, fixada a pena concreta em 06 anos, 02 meses e 20 dias, aplica-se o prazo prescricional do art. 109, III, do CP, reduzido pela metade pelo art. 115 do CP, e transcorre lapso superior a 06 anos entre o recebimento da denúncia (04/05/2017) e a publicação da sentença (09/12/2024), com trânsito em julgado para a acusação. 4. Mantém-se a materialidade delitiva com base no Auto de Exibição e Apreensão e nos Autos de Entrega dos bens subtraídos. 5. Afasta-se a tese de insuficiência probatória quanto à autoria, pois a palavra das vítimas, colhida em juízo, é firme e encontra corroboração na prisão em flagrante dos acusados na posse das res furtivae e nas confissões extrajudiciais, além da confissão judicial de Mauro. 6. Rejeita-se a nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, porque a condenação não se funda exclusivamente em reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório independente e convergente, incluindo depoimentos das vítimas e confissões. 7. Mantém-se a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 8. Reconhece-se a atenuante da confissão, sem redução abaixo do mínimo legal, diante do óbice da Súmula 231 do STJ. 9. Mantém-se a majorante do concurso de pessoas, porque as provas demonstram liame subjetivo e divisão de tarefas, com um agente executando a grave ameaça e a subtração e o outro conduzindo a motocicleta para assegurar a fuga. 10. Preserva-se o concurso formal (art. 70 do CP) com aumento de 1/6 e a pena definitiva de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como a pena de multa, além da inaplicabilidade dos arts. 44 e 77 do CP, por se tratar de crime cometido com grave ameaça e com pena superior a 04 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Configura-se a prescrição retroativa quando, considerada a pena concreta e reduzido o prazo prescricional pela menoridade relativa (art. 115 do CP), transcorre lapso superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com trânsito em julgado para a acusação. 2. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não implica nulidade da condenação quando a autoria se comprova por outras provas independentes, como palavra da vítima corroborada por confissão e apreensão das res furtivae. 3. Comprovados o liame subjetivo e a divisão de tarefas entre os agentes, mantém-se a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo. 4. Reconhecida a atenuante da confissão, é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 77, 70, caput; 68; 109, III; 110, § 1º; 115; 117, I e IV; 157, § 2º, II; CPP, art. 226; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/03/2025, DJEN 26/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.011.342/SP, Relª. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22/03/2022, DJe 28/03/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0500114-05.2017.8.05.0022, da comarca de Barreiras, em que figuram como recorrentes Bruno Alves da Rocha e Mauro Henrique da Cruz de Souza e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para declarar a extinção da punibilidade de Mauro Henrique da Cruz de Souza, face à prescrição e manter a condenação de Bruno Alves da Rocha, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0500114-05.2017.8.05.0022)